Tribunal: CARF
Processo: 10469.730630/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.730630/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
S. FERREIRA NETO & CIA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-40.114, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
para manter sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, ante a não comprovação de regularização
de todos os débitos motivadores de tal ato.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.730630/2012-19
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.730630/2012-19

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo no
567094, de 3 de setembro de 2012, que comunica ao contribuinte sua exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1/1/2013, em virtude da existência dos
seguintes débitos:
a) débito apurado pela sistemática do Simples Federal – Lei 9.317/1996 –período de
apuração 4/2007, no valor de R$ 174,25;
b) inscrições em Dívida Ativa da União, conforme imagem retirada do processo à fl. 9:

2. O reclamante demonstra o pagamento do débito relativo ao Simples Federal e alega
que houve pedido de parcelamento, além de prescrição de débitos inscritos em dívida
ativa.
Vejamos a imagem das justificativas apresentadas pela defesa (fls. 10 a 14):

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.730630/2012-19

Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA
ATIVA.
A exclusão do Simples Nacional será mantida quando não comprovada a regularização
de todos os débitos motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
ratificando os argumentos expostos por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade, cujas razões seguem transcritas:

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.730630/2012-19

(...)
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.730630/2012-19

(...)

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Antes da análise do mérito do Recurso Voluntário cumpre analisar o requisito de
admissibilidade do recurso quanto a tempestividade da sua apresentação.
Consta nos autos que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 21/05/2013 (fl. 37) e que em 05/07/2013 apresentou recurso voluntário (fls.
40).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.730630/2012-19

O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
21/05/2013 (terça- feira) e a contagem do prazo iniciou-se no dia seguinte (quarta-feira), o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 20/06/2013 (quinta-feira). Contudo, a
Recorrente o fez somente em 05/07/2013, portanto, de forma extemporânea.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.837 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.730630/2012-19

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário tendo em vista sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital